Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-57.2021.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000040-57.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL AVELINO DA RESSURREICAO - CPF: 040.659.671-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA SEBASTIANA DA COSTA CAMPOS - CPF: 060.763.161-95 (VÍTIMA), CLEMENTINO NORBERTO DA RESSUREICAO - CPF: 851.271.671-15 (ASSISTENTE), ANTONIA NORBERTA DA RESSURREICAO - CPF: 482.284.351-34 (ASSISTENTE), VANDERLEIA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 072.734.861-24 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000040-57.2021.8.11.0030

APELANTE: LOURIVAL AVELINO DA RESSURREICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE CAUSA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
– R
EANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [“ANTECEDENTES”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“[...] Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original).

(AgRg no AREsp n. 1.551.160/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000040-57.2021.8.11.0030

APELANTE: LOURIVAL AVELINO DA RESSURREICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lourival Avelino da Ressurreição
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal no contexto de violência doméstica].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição, ante o reconhecimento do estado de embriaguez, com a consequente exclusão da culpabilidade; subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

Prequestiona o artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e os art. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000040-57.2021.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a exordial,
no dia 14.7.2019, por volta das 02h, em residência particular, localizada na rua 04, s/n, jardim Petrópolis, no município de Nobres/MT,
Lourival Avelino da Ressurreição
ofendeu a integridade corporal de sua tia, Maria Sebastiana da Costa Campos.

Conforme apurado, o ofensor agrediu a vítima porque esta havia perfurado as costas de seu tio com uma faca. Após visualizar o ferimento em seu tio, o réu, com ânimo alterado sob efeito de álcool, foi à casa de Maria Sebastiana e a agrediu com um pedaço de madeira, causando-lhe lesão no rosto, descrita no exame pericial.

Finda a instrução processual,
Lourival
foi condenado à pena de 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Quanto à autoria, a vítima,
Maria Sebastiana da Costa Campos
, declarou o seguinte na delegacia:

“[...]Que na madrugada de hoje (14/7/2019) a declarante discutiu com seu esposo (Clementino) e a declarante saiu de casa, mas que seu esposo ligou pedindo que ela voltasse para casa, vez que a declarante retornou e que seu esposo estava com uma faca na cintura, e quando foi retirar a faca da cintura para agredir a declarante e acabou por se cortar com a faca e não agrediu a declarante; QUE Clementino saiu de casa, foi ao Big Brother, onde encontrou o sobrinho dele, LOURIVAL AVELINO DA RESSURREIÇÃO e contou para o sobrinho que a declarante havia o cortado; QUE por volta das 02:00 da manhã LOURIVAL foi até a casa da declarante com um pedaço de pau e pela janela da casa bateu no rosto da declarante, acertou seu rosto e deixou seu olho direito inchado; QUE a declarante foi ao hospital de Nobres, foi medicada e que veio até esta Depol registrar o ocorrido; QUE LOURIVAL tem o costume de ir na casa da declarante com frequência, e que a declarante afirma que ele nunca havia a agredido; QUE manifesta desejo de representar criminalmente em desfavor de LOURIVAL AVELINO DA RESSURREIÇÃO, e requer medidas protetivas”.

Clementino Norberto da Ressurreição
, convivente da vítima e tio do agressor, relatou na fase investigativa que:

“[...] estava em casa quando sua convivente chegou; QUE abriu a porta para ela entrar e quando já estava dentro de casa sua convivente lhe falou que tinha acabado de transar com um cara; QUE sua pessoa não deu atenção ao que sua convivente tinha acabado de dizer e voltou a deitar no sofá da casa; QUE assim que se deitou no sofá sua convivente MARIA SEBASTIANA deu-lhe uma facada nas costas; QUE ela estava agressiva porque estava bebendo; QUE ela também quebrou algumas partes do carro, tais como maçaneta, fusíveis e botão de pisca alerta; QUE sua convivente já tem histórico de violência, pois ela também já deu crise de raiva na casa de sua mãe (sogra dela), onde quebrou 4 portas, quebrou santos de gesso e estragou outros objetos”.

Antonina Norberta da Ressurreição
, mãe de Clementino (tio do réu), ao ser ouvida na fase investigativa, asseverou que
“convive com Maria Sebastiana há algum tempo; QUE os dois vivem se separando e voltando; QUE nunca presenciou nenhuma briga entre eles”.

A testemunha
Vanderleia de Almeida Mende
s, amiga da vítima, contou extrajudicialmente que:

“na data dos fatos (14/7/2019) Maria Sebastiana estava na residência da declarante quando o esposo dela Clementino Norberto da Ressurreição ligou pedindo para que ela voltasse para casa para dormirem; QUE sabe informar que era por volta das 21:00 ou 22:00h; QUE Maria Sebastiana foi embora e a declarante soube dos fatos somente no outro dia por terceiros; QUE esclarece que nunca presenciou nenhuma briga entre o casal; QUE com relação ao sobrinho de Clementino a declarante informa que conhece Lourival Avelino da Ressurreição somente de vista e não tinha conhecimento que este é sobrinho de marido de Maria; QUE não sabe nada sobre os fatos; que esclarece que Maria Sebastiana quando estava na casa da declarante estava calma e não havia ingerido bebida alcoólica”.

Em seu interrogatório policial, o réu
assumiu
a autoria delitiva nestes termos:

“QUE estava em casa deitado e escutou o grito de seu tio gritando por sua pessoa; QUE ao abrir a porta já o encontrou com as mãos nas costas afirmando que tinha sido esfaqueado pela convivente MARIA;
QUE na hora sua pessoa perdeu a cabeça, pegou um pedaço de pau e foi atrás da mulher de seu tio
; QUE lá chegando ela ainda o enfrentou dizendo que não estava com medo de sua pessoa colocando o dedo em sua cara; QUE ela afirmava que o CLEMENTINO tinha se furado sozinho; QUE sua pessoa não acreditou e
deu-lhe uma pancada com o pedaço de pau
; QUE depois dessa agressão saiu e foi embora percebendo que MARIA estava bem; QUE não queria matá-la, apenas estava nervoso por ver seu tio esfaqueado; QUE apenas perdeu o controle porque MARIA é acostumada a praticar violência no âmbito da família; QUE ela já destruiu a casa de sua avó, estragou alguns itens do carro do seu tio; QUE ela sempre agride o seu tio; QUE ela fica sempre tomada por possessão de espíritos”.

Na instrução criminal,
Maria Sebastiana da Costa Campos
confirmou sua declaração apresentada na fase extrajudicial, relatando o que se segue,
in verbis
:

“MP: [...] O Lourival te machucou no dia 14 de julho de 2019?

V: Sim, no rosto.

MP: E como que foi? Pode dar mais detalhes, por favor?

V: Sim, tava lá eu e Clementino, nós morava junto, aí nós teve uma discussão e foi pra casa da minha amiga; ele ligou falando pra que eu retornasse de volta, eu voltei; quando eu cheguei, que eu chamei ele [...] a porta só encostada, empurrei a porta, entrei pra dentro; ele foi lá [...] a faca na cintura, pra socar em mim, só que ele não segurou a faca; na hora que ele tava com a faca na cintura, ele acabou prejudicando ele mesmo; tava machucando as costas, ele saiu correndo e foi na direção do Big Brother;
aí em seguida veio o sobrinho dele e meu deu um [inaudível] no rosto, tava na área.

MP: E a senhora é o que do Lourival?

V: Nada.

MP: A senhora não é tia?

V: Não,
eu sou ex-mulher do tio dele, do Clementino.

MP: [...] Mas vocês tinham uma relação de conviver com frequência? Como que era?

V: Assim, nós brigava; de vez em quando nós brigava.

MP: Existia algum contato constante com ele pelo fato de ter algum parentesco em comum?

V: Não.

MP: Era só de vez em quando que você via ele, é isso?

V: Sim.

MP: Você chegou a passar por um exame de corpo de delito? Passou por um médico que foi verificar se a senhora tinha sido lesionada?

V: Eu fui pra Diamantino.

MP: E fizeram o exame lá?

V: Sim.

MP: [...] A senhora se recorda se a senhora se machucou, se teve alguma ferida?

V: Não, não ficou cicatriz não, ficou normal mesmo.

Defesa: [...] Depois desse fato, que a senhora foi pra Diamantino, fez o corpo de delito, ele voltou a perturbar, causar algum incômodo?

V: Não.

Defesa: Manteve contato com a senhora de alguma forma?

V: Também não.

Defesa: A senhora se sente ainda ameaçada por ele, tem medo dele? [...] Ficou algum medo, algum trauma, alguma coisa assim?

V: Também não.

Juiz: [...] Havia uma convivência familiar entre a senhora e o senhor Lourival?

V: Não.

Juiz: [...]
Havia um convívio permanente, um vínculo familiar com frequentação dele na residência da senhora ou algo nesse sentido?

V: Às vezes ele ia assim, mas [...]

Juiz: [...] De quanto em quanto tempo ele costumava frequentar a casa da senhora?

V: Tinha vez que ele ia um dia lá; ficava um pouquinho sem ir, depois ia de novo.

Juiz: Isso ocorreu no âmbito da residência da senhora, da unidade doméstica da senhora?

V: É.
”.

Juiz: No espaço que a senhora convivia com ele?

V: É.

Juiz: [...] Mas o fato ocorreu dentro da residência da senhora?

V: Sim”. – sic

Em juízo,
Clementino
, ex-marido da vítima e tio do réu, foi ouvido como informante. Confira-se:

“MP: [...] O senhor se recorda desse fato que ocorreu em 2019 de que a senhora Maria Sebastiana teria sofrido agressões do Lourival?

I: Eu não vi nada que aconteceu, eu só perguntei pro meu sobrinho o que tinha acontecido...

MP: Perguntou pro sobrinho o quê?

I: Eu perguntei pra ele o tamanho do corte da faca que foi furado nas costas.

MP: [...] A senhora Maria Sebastiana chegou a machucar?

I: Com a faca nas costas.

[...]

MP: E com relação à conduta do Lourival?

I: Eu só ‘foi’ perguntar, eu morava perto da onde ele tá morando, eu perguntei pra ele o tamanho do corte que tava sangrando nas costas, aí ele perguntou o que tinha acontecido, falei que ela tinha furado de faca, aí pra frente num vi mais nada, eu não sei o que aconteceu.

[...]

MP: Que ela machucou o rosto, o senhor não sabe?

I: Não, senhor; fiquei sabendo depois.

MP: O que você ficou sabendo depois?

I: Eu fiquei sabendo que ela tinha batido no rosto [...]”.

Em seu interrogatório judicial,
Lourival

confessou
a prática delitiva, como se segue:

“Juiz: [Síntese dos fatos] Com relação a esses fatos da denúncia de que o senhor teria lesionado a tia do senhor, a senhora Maria Sebastiana da Costa naquela data de 2019, é verdadeira, não é [...]? O que o senhor tem a dizer em defesa do senhor?

Réu: [...] Eu soquei pau nela sim.

Juiz: Então o senhor naquela madrugada entrou na casa dela e deu uma paulada no rosto dela?

Réu: Eu não entrei na casa dela; [...]; é que lá é uma área aberta e ela tava na janela; a janela não tem um tipo de grade lá; eu não entrei na casa dela.

Juiz: E aí o que que ocorreu?

Réu: [...] Eu tava lá no Big Brother, aí meu tio chegou correndo, gritando que tava furado,
e eu acertei nela [...] eu já tava meio bêbado, de cachaça, [...] aí eu vi aquele corte [...]; aí eu não vi mais nada, eu perdi a cabeça, achei um pedaço de pau e soquei nela.

Juiz: Então o senhor confessa que o senhor tinha feito consumo de bebida alcoólica naquele dia e quando viu o tio do senhor sangrando, o senhor pegou a madeira e realmente bateu na vítima, na tia do senhor?

Réu: Sim.

Juiz: O senhor tá arrependido desse fato?

Réu: E muito.

[...]”.

Depreende-se dos autos que, no dia 14 de julho de 2019, o réu
Lourival Avelino da Ressurreição
ofendeu a integridade corporal da vítima Maria Sebastiana, quando, utilizando-se de um pedaço de pau, causou-lhe ferimento em seu rosto.

A vítima apresentou “
lesões externas recentes visíveis ao exame caracterizadas por edema intenso e equimoses recentes localizadas na região malar e masseterina direita”
, conforme laudo pericial da POLITEC, que instruiu o caderno processual.

À época dos fatos, a ofendida era convivente do tio do réu, portanto, tia de Lourival.

A autoria e a materialidade são incontroversas, inclusive o apelante
confessou
[nas duas fases processuais] a agressão perpetrada contra Maria Sebastiana –
“eu já tava meio bêbado [...]; eu perdi a cabeça, achei um pedaço de pau e soquei nela”.

Muito embora a defesa sustente que o crime foi praticado em um contexto de ebriedade do réu, essa circunstância não afasta a infração penal, haja vista derivar de uma ação de vontade livre, ensejando, assim, sua responsabilização pelo resultado, de acordo com o que preceitua a teoria
actio libera in causa
.

Sobre o tema, “
a teoria da actio libera in causa (ação livre na causa) se funda no princípio de que a ‘causa da causa também é causa do que foi causado’. Tem aplicação nas hipóteses em que o agente, conscientemente, coloca-se em estado de embriaguez. No momento da prática do delito, a embriaguez pode ter retirado do agente a capacidade de entendimento e autodeterminação, mas esses elementos estavam presentes quando ele começou a se embriagar (
a ação foi livre na causa
). Por isso, devem ser projetados para o momento da prática da infração
”
[1]
.

Eis a jurisprudência do STJ acerca da temática:

“[...]1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito."
(AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original).

(AgRg no AREsp n. 1.551.160/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Também colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

“[...]
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal. [...]”
(N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ademais, busca a defesa o decote da vetorial
“antecedentes”
; alternativamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base.

Transcrevo parte da sentença para melhor compreensão da matéria:

“Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, a pena é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

A culpabilidade do réu, consistente no grau de reprovabilidade das condutas praticadas, não ultrapassa o considerado normal.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado, em data posterior aos fatos (trânsito em julgado 21.08.2019) – SEEU no 2000037-56.2019.8.11.0030, que não implica em reincidência.

Desta feita, será usada nesse momento, na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) negativas, como forma de valorar a existência de maus antecedentes.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para descortiná-las, diante da ausência de aferição especializada.

As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo.

Os motivos, de igual forma, são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima não deve ser considerado influente para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes.
Presente a circunstância atenuante de pena prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal”[...].

Na hipótese vertente, a juíza de origem sopesou de modo desfavorável
uma circunstância judicial
[antecedentes], fixando a pena-base em 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção.

Em relação aos antecedentes, entendo perfeitamente justificada, porquanto, como bem pontuou a juíza singular, o apelante ostenta uma condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos apurados na presente ação penal.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha reputado desfavorável tão somente os [maus] antecedentes
[2]
do réu, o aumento da pena basilar em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto)
[3]
, encontrando a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção.

Na segunda fase, a magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), de modo que mantenho a redução na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
3 (três) meses de detenção
.

Por fim, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento da matéria a ser prequestionada, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

A
nte todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu, fixando-a em
3 (três) meses de detenção
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
– Parte Geral e Parte Especial. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 329.

[2]
PEP n. 2000037-56.2019.8.11.0030, condenado pela prática do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, com trânsito em julgado em 21.9.2019.

[3]
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022